Tribunal: TJDFT
Processo: 0009607-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009607-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LENNON DE SOUSA FERNANDEZ, HARRISON DE SOUSA FERNANDEZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, RONAN BATISTA DE SOUZA, ESPOLIO DE MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES DESPACHO Na petição de ID 22953732, o ESPÓLIO DE MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDEZ requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Leidilane Silva Siqueira - OAB/DF 41256, bem como que seja desabilitado o advogado cadastrado anteriormente. Defiro conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, intime-se o ESPÓLIO DE MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 22107109, interposto por HARRINSON DE SOUSA FERNANDEZ e LENNON DE SOUSA FERNANDEZ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010